Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702525-05.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE GLEIDSTON ALVES DA GAMA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por JOSÉ GLEIDSTON ALVES DA GAMA contra a decisão ID origem 179467471, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas pelo rito do Superendividamento n. 0719715-91.2023.8.07.0007, movida em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB e BANCO PAN S/A, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de intimação pessoal do autor para cumprimento da decisão ID origem 176287731, na qual lhe foi determinado que comprovasse a efetiva necessidade da gratuidade da justiça, bem como indeferiu a benesse, nos seguintes termos: Intimado para emendar a inicial e comprovar a efetiva necessidade do pedido de gratuidade de justiça, o advogado do autor requer a intimação pessoal da parte. Indefiro o pedido, pois constitui ônus do interessado, por meio de seu representante, instruir o feito com os documentos necessários (id. 178651288). Indefiro a gratuidade ao autor, que aufere renda líquida superior a R$ 10.900,00, conforme id. 172770339. o que ratifica a condição econômica e a capacidade de arcar com os custos do processo. Anote-se. Intime-se a parte autora para juntar a guia respectiva e comprovar o pagamento das custas judiciais e despesas processuais em 15 (quinze) dias sob pena de extinção sem nova intimação. Nas razões recursais, o agravante alega que a renda mensal líquida atualmente auferida – R$ 10.903,56 (dez mil, novecentos e três reais e cinquenta e seis centavos) – destina-se ao custeio do seu mínimo existencial, pois está em situação de superendividamento. Informa que a dívida retratada na origem soma R$ 338.920,85 (trezentos e trinta e oito mil, novecentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos). Sustenta que, para a obtenção da gratuidade da justiça, basta que seja comprovada a insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, não sendo necessária a caracterização de miserabilidade. Cita julgados para amparar a sua tese. Assim, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma, a antecipação de tutela recursal, para que lhe seja deferida de plano a gratuidade da justiça, e, no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão na forma assinalada. Preparo não recolhido. No despacho ID 55390027, determinei a intimação do agravante para que comprovasse a sua hipossuficiência juntando documentos. Em resposta, o agravante informa ter colacionado cópia dos 3 (três) últimos contracheques, extratos bancários e Declarações de Imposto sobre a Renda – Pessoa Física. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a avaliar a presença das condições que autorizam o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela no âmbito recursal. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Aprecio, então, a configuração dos citados requisitos no caso sob análise, cuja controvérsia diz respeito à concessão da gratuidade da justiça em favor do agravante. Para a obtenção da benesse, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da CFRB/1988 quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060/1951 para a avaliação da miserabilidade jurídica, este eg. Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF1, notadamente o recebimento de renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Inclusive, considerando que os critérios previstos na citada Resolução não vinculam o Judiciário, esta eg. Corte tem entendimento no sentido de aplicar o referido o critério objetivo considerando a renda líquida do requerente, sobretudo quando não há elementos nos autos que elidam a hipossuficiência alegada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. A agravante é pessoa idosa e aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos, bem como o desequilíbrio financeiro gerado pelas operações bancárias que reputa fraudulentas, impugnadas na demanda principal. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1748307, 07160733420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ainda sobre o tema, a Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023 orienta que a análise do pedido conjugue o critério objetivo com a apreciação das circunstâncias subjetivas, a exemplo do patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas (doença, nível de endividamento, idade, entre outros) e sinais ostensivos de riqueza.2 A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. No caso em apreço, em consulta ao processo de origem, verifiquei que, inicialmente, o Juízo de 1o Grau determinou ao ora agravante que comprovasse a efetiva necessidade da concessão da gratuidade da justiça, ante a existência de indícios de que possuía condições de pagar as custas processuais – notadamente diante do recebimento de renda mensal líquida superior a R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais) (decisão ID origem 176287731). O advogado registrou a dificuldade em contatar o ora agravante e requereu a intimação pessoal, bem como a dilatação do prazo para a comprovação dos rendimentos (petição ID origem 178651288). O Juízo de 1o Grau, então, indeferiu o pedido de intimação pessoal e a benesse (decisão ID origem 179467471), o que motivou a interposição do presente recurso. E, consoante relatado, o agravante, servidor público aposentado, se insurge apenas em face do indeferimento da gratuidade da justiça, alegando que o valor recebido a título de renda mensal líquida é indispensável para o custeio das suas despesas básicas. Para tanto, juntou aos autos de origem cópia do contracheque de maio de 2023 (ID origem 172770343) e planilha contendo os empréstimos consignados contraídos perante os agravados (ID origem 172770339). Nos autos recursais, juntou cópia dos contracheques de novembro e dezembro de 2023 e de janeiro de 2024 (ID 55804176), prints de extratos bancários, correspondentes ao citado período (ID 55804177), e das Declarações de Imposto sobre a Renda – Pessoa Física 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Pois bem. Primeiramente, registro que os prints de extratos bancários não serão considerados na presente análise, visto que não permitem a conferência da situação financeira do agravante – os constantes das págs. 1 e 2 do ID 55804177 sequer estão com a conta bancária especificada. Essa situação, porém, não inviabiliza a apreciação do pedido em evidência, visto que os demais documentos são suficientes, senão vejamos. Da análise dos contracheques juntados, verifiquei que o valor bruto recebido pelo agravante a título de aposentadoria é substancial; a renda líquida, contudo, é consideravelmente inferior em virtude de diversos empréstimos consignados em folha, além dos abatimentos compulsórios. Com exceção do mês de novembro de 2023, no qual recebeu quantia considerável a título de adiantamento de Gratificação Natalina, o agravante recebeu proventos líquidos inferiores ao critério de 5 (cinco) salários mínimos (correspondente a R$ 6.600,00, de maio a dezembro de 2023, e a R$ 7.060,00 em 2024). Assim, considerando que a gratuidade da justiça é devida a pessoas com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, independentemente da razão pela qual se encontram nessa situação, tenho que o fato de o agravante ter contraído diversos empréstimos não é fator determinante para a negativa do benefício, sobretudo diante dos indícios de integral comprometimento de sua renda. Nesse sentido, confira-se julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No presente caso a remuneração mensal recebida pelo recorrente não pode ser avaliada fora do contexto de superendividamento em que está inserida. 4.2. Assim, está demonstrada a hipossuficiência econômica, tendo em vista a verificação de rendimentos inferiores ao parâmetro especificado. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1739008, 07189097720238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ademais, nas Declarações de Imposto sobre a Renda – Pessoa Física, notadamente daquela referente a 2022/2023, não identifiquei sinais de riqueza, além de não ter localizado, nos autos de origem, elementos que contrariem a alegação de dificuldades financeiras. Assim, entendo que o agravante se enquadra no conceito de hipossuficiente previsto no art. 98 do CPC, motivo pelo qual vislumbro a probabilidade do seu direito à gratuidade da justiça. O perigo da demora está caracterizado, uma vez que, caso o agravante não pague as custas iniciais no prazo fixado pelo Juízo, o processo poderá ter a sua distribuição cancelada, consoante preceitua o art. 290 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para conceder a gratuidade da justiça ao agravante até o julgamento deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Dispensado, portanto, o preparo relativo a este recurso. Desde logo, ressalto que, em caso de eventual não provimento deste Agravo, o agravante deverá recolher todas as quantias que deixou de pagar em razão da concessão da tutela antecipada recursal, consoante prevê o art. 102 do CPC. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator